Tribunal: STF
Processo: MS 38325
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-19
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de mandado de segurança impetrado por Cely Chaves de Moura, em face do Acórdão nº 2.780/2016, do Plenário do Tribunal de Contas da União, o qual determinou a comprovação da dependência econômica para fins de manutenção da pensão por morte, concedida com base no art. 5º, parágrafo único, da Lei nº 3.373/58 (pensão de filha solteira maior de 21 anos). 



    Registro que, em 02.02.2022, considerando a instauração de processo administrativo pelo órgão ministerial e na iminência do cancelamento do benefício, deferi o pedido de medida liminar nos termos do art. 7º, III, da Lei 12.016/2009, “para suspender os efeitos do Acórdão 2.780/2016 em relação à Impetrante até o julgamento definitivo deste mandado de segurança e determinar que o órgão da Administração Pública se abstenha de cancelar, por ora, o benefício de pensão especial da qual é titular” (eDOC 41). 



    Em 27.06.2022, o advogado que representava a Impetrante, informou o seu falecimento e requer a concessão de prazo para a regularização da representação dos sucessores nos autos processuais (eDOC 106). 



    Conforme certidão de óbito (eDOC 107), a Impetrante faleceu em 30.05.2022.



    É o relatório. Decido. 



    Com efeito, a jurisprudência desta Corte não admite o prosseguimento do mandado de segurança na hipótese de óbito do Impetrante. 



    Assim, diante da natureza personalíssima do direito líquido e certo, impõe-se a extinção do processo, sem julgamento de mérito. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “Mandado de segurança. Habilitação de herdeiros por morte do impetrante. Questão de ordem. - Impossibilidade da habilitação dos herdeiros, dados o caráter mandamental da ação de mandado de segurança e a natureza personalíssima do único direito postulado: a reintegração em decorrência da invalidade do ato de demissão. Precedentes do S.T.F. Pedido de habilitação indeferido, dando-se o processo por extinto sem julgamento do mérito e ressalvando-se aos herdeiros do impetrante as vias ordinárias para a persecução dos efeitos patrimoniais decorrentes da eventual invalidade do ato administrativo de sua demissão” (MS 22.130-QO, Rel. Min. Moreira Alves, Plenário, DJe 30.05.1997). 



    “Agravo regimental em recurso em mandado de segurança. Anistia. Falecimento do impetrante no curso do processo. Inviabilidade de habilitação de herdeiros. Extinção decretada. Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. A decisão ora atacada reflete a pacífica jurisprudência desta Corte a respeito do tema, conforme a qual, é de cunho personalíssimo o direito em disputa em ação de mandado de segurança. 2. Não há que se falar, portanto, em habilitação de herdeiros em caso de óbito do impetrante, devendo seus sucessores socorrer-se das vias ordinárias na busca de seus direitos. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido” (RMS 26.806-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 19.06.2012). 



    Nesse mesmo sentido, aponto as seguintes decisões monocráticas: MS 30.832, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 18.08.2014; MS 35.088, de minha relatoria, DJe 26.10.2017 e MS 32.335, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 06.04.2022. 



    A propósito, extraio os seguintes trechos da decisão exarada no MS 32.283, de relatoria do Min. Luiz Fux, DJe 31.10.2017:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. FALECIMENTO DO IMPETRANTE. NATUREZA PERSONALÍSSIMA DO WRIT. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE. ART. 485, VI E IX, DO CPC/2015, C/C O ART. 6º, § 5º, DA LEI 12.016/2009. MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 



    (...)



    A liminar foi deferida para determinar ao Presidente da Câmara dos Deputados que se abstenha de efetuar qualquer desconto sobre os proventos do impetrante a título de imposto de renda e de contribuição previdenciária, nos termos da Lei 10.559/2002. 



    (...)



    No dia 16.06.2016, concedi a segurança pleiteada nos autos, para determinar ao Presidente da Câmara dos Deputados que se abstenha de efetuar qualquer desconto sobre os proventos do impetrante a título de contribuição previdenciária. Em sequência, no dia 26.05.2017, foi noticiado o falecimento do impetrante. 



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, verifica-se da Petição 27.246/2017 a notícia do falecimento do impetrante Maurílio Figueira de Ferreira Lima (eDoc. 46), de sorte que, mercê da natureza mandamental do writ e do caráter personalíssimo do direito nele postulado, inafastável o reconhecimento da perda superveniente de interesse na análise do feito. 



    Dessa forma, impõe-se a extinção do feito sem resolução de mérito, ressalvada a possibilidade de os herdeiros recorrerem às vias ordinárias para a persecução dos efeitos patrimoniais decorrentes de eventual invalidade do ato administrativo ora impugnado. Nesse sentido, confira-se os seguintes precedentes desta Corte, in verbis: 



    (...)



    Ex positis, JULGO EXTINTO o mandado de segurança, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, IX e § 3º, do CPC/2015, c/c o art. 6º, § 5º, da Lei 12.016/2009. Prejudicados os recursos pendentes”. 



    Diante do exposto, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, ficando ressalvada aos herdeiros a possibilidade de acesso às vias ordinárias, no que se refere aos efeitos patrimoniais decorrentes da invalidade do ato administrativo impugnado, prejudicado o pedido de concessão “de prazo para regularização da representação dos sucessores nos autos processuais” (eDOC 106) e, em consequência, fica revogada a medida liminar concedida em favor da Impetrante. 



    Publique-se. Intime-se.



    Oportunamente, arquivem-se os autos.



    Brasília, 19 de agosto de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator 



  Documento assinado digitalmente